Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVA ESCRITA. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA.POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer momento do curso do processo (art. 99 do CPC). Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelos réus não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo.
2. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
3. No caso, o autor se desincumbiu do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão, e a parte ré não trouxe aos autos elementos que pudessem sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
4. Apelações conhecidas e não providas.